Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.
1. Segundo o entendimento do eg. STJ, “a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde, é legal” (REsp 1.947.036/DF, DJe 24/02/2022).
2. Também de acordo com o eg. STJ, para que o valor da coparticipação não seja abusivo e não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, deve ser limitada ao percentual de 50% do valor pago pelo plano de saúde para a prestadora de serviço de saúde.
3. Além disso, o valor mensal pago pelo usuário do plano, a título de coparticipação, não pode ser maior que a mensalidade paga. Acaso a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, cujo valor máximo se limita ao daquela contraprestação, até que se atinja o valor total. (aplicação, por analogia, do art. 19, II, “b”, da RN-ANS 465/2022) - (REsp n. 2.001.108/MT, DJe de 9/10/2023)
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.